Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739653-30.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. O Banco do Brasil S.A. requer (id 57372415) a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF, TEMA 1290 STF. 2. O Tema 1290 cuida da definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação pelos índices da caderneta de poupança. A propósito, confira-se a ementa do RE 1.445.162: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Determinou-se a suspensão das demandas, nos seguintes termos: (...). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. (...). Contudo, o objeto do presente agravo é a reforma de decisão declinatória de competência para a Justiça Paulista, matéria estranha ao tema da repercussão geral, razão pela qual, este recurso não foi alcançado pela suspensão. Ressalvo, por oportuno, que a presente apreciação se restringe ao agravo de instrumento, competindo ao Juízo a quo a análise do alcance da decisão do STF em relação ao cumprimento de sentença. 3. Indefiro o pedido suspensão do feito. Intimem-se. Tornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 28/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator